Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713828-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GRASIELE D ARC DA SILVA AMERICO AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo Interno (ID 59626849) interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão desta Relatoria (ID 58724519) que deferiu o pedido de concessão da tutela liminar, nos seguintes termos: “[...] Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo presentes e concomitantes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto decorrentes da própria natureza do tratamento já iniciado e do quadro de desequilíbrio físico e psicossocial da agravante, descrito pelo relatório médico supracitado. Não obstante a concessão do pleito, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento do mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela liminar pleiteada, para determinar à parte agravada/requerida que autorize imediatamente o procedimento cirúrgico negado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” Em suas razões, a recorrente, UNIMED, argumenta que o relator deferiu o efeito suspensivo ativo requerido pela parte autora, impondo obrigação não firmada em contrato, tampouco derivada de lei. Ao final, postula pelo juízo de retratação, e, subsidiariamente, pelo provimento deste recurso a fim de reformar a r. decisão ora combatida. É, em apertada síntese, o relatório. DECIDO De plano, em consulta aos autos na origem, verifico que foi prolatada a sentença ID 203754770, cuja parte dispositiva segue transcrita: [...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTESos pedidos deduzidos na inicial, para: 1) Condenar a requerida na obrigação de autorizar a cobertura dos procedimentos/serviços médicos requisitados, descritos nos IDs 192049051 e 192049050, no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos. 2) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula no 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Por conseguinte, julgo o mérito da ação com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo equitativamente em R$ 3.000,00 (três mil reais). Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. [...] Pois bem. Nos termos do artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator “decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”. Em análise acerca da admissibilidade, constata-se que o recurso de agravo de instrumento não reúne condições de ser conhecido, pela ausência de um pressuposto intrínseco, a saber, o interesse. Com efeito, para fins de interposição do presente recurso, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. E no caso em apreço, havendo a prolação da sentença, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Considerando que a controvérsia recursal do presente agravo de instrumento reside na negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, e tendo a sentença apreciado na íntegra os pedidos da parte autora, ora recorrente, ficou patente a perda do objeto deste agravo. Assim, nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO o AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ausência de interesse recursal, o que faço com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator